Tribunal: TJES
Processo: 5002204-25.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002204-25.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA

AGRAVADO: W.O. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se, mesmo ausentes os requisitos para o benefício, é possível autorizar o parcelamento das custas processuais para assegurar o acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para o custeio do processo.

4. O agravante percebe remuneração líquida de cerca de R$ 8.081,42, sem comprovar comprometimento relevante da renda com despesas essenciais.

5. As despesas apresentadas não se mostram suficientes para evidenciar comprometimento integral da renda, além de algumas faturas estarem em nome de terceiros, circunstância que fragiliza a comprovação do alegado estado de hipossuficiência.

6. Não comprovados os pressupostos legais, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

7. Sendo inviável a concessão da gratuidade de justiça em sua plenitude, pode o julgador deferir o parcelamento das custas processuais, em atenção ao princípio do acesso à justiça e ao art. 98, §6º, do CPC. Precedentes do TJES.

8. Considerando o valor das custas iniciais, revela-se adequada a autorização para pagamento parcelado em duas parcelas mensais, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada com base nos elementos constantes dos autos.

2. A percepção de remuneração mensal líquida de cerca de R$ 8.081,42, desacompanhada de prova de despesas essenciais que comprometam a subsistência, afasta a concessão da gratuidade da justiça.

3. Sendo inviável a concessão da gratuidade de justiça em sua plenitude, pode o julgador deferir o parcelamento das custas processuais.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §6
o
, art. 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.126.791/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJEN 29.11.2024; TJES 5003760-04.2022.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 04/09/2023; TJES, AI 5007434-24.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, julgado em 01/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5002204-25.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA
AGRAVADO: W.O. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
Advogado(s) do reclamante: MATHEUS GUERINE RIEGERT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA
em face da decisão do id 89676883 na origem que, nos autos da ação declaratória nº 5027849-78.2025.8.08.0035, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Alega a agravante, em síntese, que
(i)
a renda isoladamente não afasta o benefício da assistência judiciária gratuita, por não refletir a real capacidade financeira; e
(ii)
não pode arcar com os custos do processo porque sua esposa está desempregada, possui despesas familiares, está endividado e presta ajuda financeira à mãe.

Pois bem.

A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam. O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

O benefício depende de simples alegação da parte, mas a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos dos autos, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

Dita presunção, no entanto, é relativa (
iuris tantum
), eis que a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado do c. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. [...]. 3. Agravo interno provido, para o fim de afastar o benefício da justiça gratuita. (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024)

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

No caso dos autos, adianto que o agravante não comprovou os requisitos para fruição do beneplácito.

Observa-se que o juízo de origem rejeitou a concessão da benesse sob o seguinte fundamento:

“[...] De mais a mais, a despeito dos argumentos lançados na petição inicial, o autor se declarou “servidor público”, constituiu advogado particular e, recebe proventos do Tribunal de Justiça Eleitoral do Espírito Santo no valor R$ 8.081,42 (oito mil, oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) ao mês, bem como da PETROS no valor líquido de R$ 8.081,42 (oito mil, oitenta e um reais, quarenta e dois centavos). Afirmou que ajuda financeiramente a sua mãe, contudo não anexou qualquer documento para comprovar a sua informação. [...]”

Embora alegue que sua esposa está desempregada, que possui despesas familiares, que está endividado e que presta ajuda financeira à mãe, não comprovou tais alegações.

De fato, infere-se que o agravante é servidor público ocupante do cargo de Técnico Judiciário do TRE/ES, com remuneração líquida de R$ 8.081,42 no mês de Julho de 2025 (id 18152417).

Anexo a petição inicial do agravo de instrumento, colacionou apenas cópia da carteira digital de trabalho da esposa (id 18152415) e comprovante de remuneração do TRE/ES (id 18152417), documentos estes que já constavam do processo originário.

Não trouxe aos autos outros comprovantes de despesas que facilmente poderia apresentar (a exemplo de extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contas de energia, contrato de aluguel, contratos de empréstimo, e outras despesas), sequer declaração de imposto de renda e/ou outros documentos a indicar gastos habituais (a exemplo de gastos médicos), ou mesmo a comprovação da alegada ajuda financeira que presta a genitora, que possibilitassem aferir a alegada incapacidade econômica.

Desse modo, não se extrai situação que ilustra fragilidade financeira

Nada obstante, em atenção à garantia constitucional de acesso à justiça, preceituada no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o Código de Processo Civil previu a possibilidade de parcelamento do pagamento das custas processuais, no art. 98, § 6
o
, circunstância em que o magistrado deve utilizar-se de ponderação na análise de cada caso em concreto:

AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – POSTERGAÇÃO PARA O FINAL DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

I – [...]. III –
Se
ndo inviável a concessão da gratuidade de justiça em sua plenitude, pode o julgador deferir o parcelamento das custas processuais
.

IV – [..]. V - Recurso improvido. (TJES, 5003760-04.2022.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 04/09/2023)

A providência, inclusive, pode ser adotada de ofício pelo julgador, conforme precedentes deste Tribunal (TJES, AI 5007434-24.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, julgado em 01/02/2023).

No caso, conforme consulta ao site do TJES
[1]
, as custas iniciais foram calculadas em R$ 404,74 (quatrocentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme guia nº 926011818. Assim, tendo em vista a remuneração líquida do agravante, entendo possível o deferimento do pedido alternativo, para que o montante seja recolhido em 02 (duas) parcelas, mensais e sucessivas, sem prejuízo da continuidade do processo.

A primeira deverá ser quitada e comprovada ao juízo primevo até o quinto (5º) dia útil do mês subsequente ao trânsito em julgado deste recurso e assim sucessivamente.

Pelo exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE parcial provimento
, para autorizar parcelamento das custas em 02 (duas) parcelas mensais e sucessivas, mantendo a r. decisão recorrida incólume nos seus demais termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

[1]
Disponível em https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/arrecadacao/relatorios/ConsultaCustasporProcesso.cfm.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.